Tribunal: TJMT
Processo: 1030272-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030272-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), RUBENS MAURO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 016.924.671-07 (AGRAVANTE), TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM - CPF: 011.994.811-73 (AGRAVANTE), MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (AGRAVADO), ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSE DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDORA DE UM DOS LOTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar em interdito proibitório ajuizado por Moinho Materiais para Construção LTDA, visando à proteção da posse sobre os lotes 13 e 14 da quadra 02 do loteamento Altos de Santana, Chapada dos Guimarães/MT.

II. Questão em discussão

2. O recurso debate: (i) a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de interdito proibitório, considerando a alegação do agravante de ausência de comprovação da posse pelo agravado; e (ii) a legitimidade passiva da agravante Tamara Boaventura de Amorim, que alega ser proprietária e possuidora do lote 14.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório indica que a agravada exerce a posse sobre os imóveis, com base em auto de constatação, contrato de compra e venda, recibos, fotos e declarações de terceiros, documentos que demonstram a manutenção dos lotes.

4. Os requisitos do art. 567 do CPC foram atendidos, uma vez que há evidências da posse da agravada e do justo receio de turbação ou esbulho.

5. A legislação processual prevê o litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os envolvidos na relação jurídica controvertida (art. 114 do CPC). A exclusão da agravante Tamara afronta a pertinência subjetiva da ação, pois há elementos nos autos que indicam sua titularidade e posse sobre o imóvel litigioso, sendo passível de sofrer os efeitos da decisão judicial.

6. A legitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme reiterada jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da agravante Tamara, determinando seu ingresso na lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Rubens Mauro de Amorim Junior
e
Tamara Boaventura de Amorim
em face da decisão de ID 170267261 da Ação de Interdito Proibitório no 1000255-46.2024.8.11.0024, ajuizada por
Moinho Materiais para Construção LTDA.

A decisão agravada saneou o processo e deferiu a expedição de mandado de proibitório em desfavor dos Requeridos/Agravantes, referente aos lotes 13 e 14 da quadra 02 do loteamento Altos de Santana, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que acostaram ao processo de origem o contrato de compra e venda dos imóveis em litígio, firmado entre a empresa Almeida Orro e Cia LTDA e o genitor do ora agravante Rubens Mauro de Amorim, o qual repassou os bens aos Agravantes.

Afirmam que a empresa vendedora (Almeida Orro e Cia LTDA) encerrou suas atividades e o terceiro Rubens Mauro de Amorim tentou realizar a transferência dos imóveis, sem êxito, acarretando na adjudicação compulsória dos bens.

Salientam que o lote 13, de matrícula no 26.359, foi vendido à Rubens Mauro de Amorim Junior, e o lote 14, de matrícula 26.360, foi vendido para a agravante Tamara.

Apontam que o sócio da empresa Agravada, terceiro Antonio Arruda, buscou a advogada dos Agravantes para tentar adquirir os bens no ano de 2024, indicando que a empresa não possui a alegada posse.

Argumentam que na audiência de justificação nenhuma das pessoas ouvidas afirmaram conhecer a Agravada ou seu sócio, se limitando a mencionar o nome do terceiro Ociomar.

A agravante Tamara sustenta ser proprietária e possuídora do imóvel, tendo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, impedindo a produção de efeitos, a fim de evitar prejuízo ao direito dos Agravantes.

No mérito,

requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar de interdito proibitório e reconhecendo a legitimidade passiva de Tamara Boaventura de Amorim.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 250203685).

Contrarrazões em ID 254354695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à análise dos requisitos legais para manutenção da liminar de interdito proibitório e acerca da legitimidade
ad causam
da agravante Tamara Boaventura de Amorim.

Cuida-se na origem de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Moinho Materiais para Construção LTDA em desfavor de Rubens Mauro de Amorim Junior.

O Agravante sustenta que é Requerido na referida ação possessória e que o juízo de primeiro grau deferiu a liminar de interdito proibitório de forma equivocada, pois a Agravada não teria comprovado a posse sobre os imóveis em litígio (lotes 13 e 14 da quadra 02 do loteamento Altos de Santana, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT).

No entanto, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia, nesse momento processual, que a Agravada exerce a posse dos imóveis, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque, consta no processo de origem o Auto de Constatação de ID 152506006, no qual o Oficial de Justiça certificou que:

Além disso, consta nos autos o contrato de compra e venda de imóvel celebrado pela Agravada e o terceiro Ociomar no dia 31/10/2023 (ID 141520974), com anuência do antigo proprietário (Almeida Orro & Cia LTDA) – contrato de compra e venda de ID 141522542, o que permite concluir que a empresa exerce a posse dos bens desde a aquição e, anteriormente, quem a exercia era Ociomar (desde 2013).

Os documentos que instruem a inicial corroboram com as alegações da Agravada, conforme se vê da simples análise dos recibos de limpeza dos lotes (ID 141524925, ID 141524932 e ID 141523139), as fotos dos terrenos (ID 141524257, ID 141524894, ID 141528244 e ID 141528278) e as declarações de Fredson da Silva Leandro (ID 141523120) e Benildes Peres de Campos (ID 141523125).

Convém registrar que os terceiros Fredson e Benildes também foram ouvidos no momento da formalização do Auto de Constatação e na audiência de justificação (ID 168578264).

Nesse passo, observa-se que a decisão recorrida considerou o amplo conjunto probatório trazido pelas partes, inexistindo motivos

para modifica-la nessa fase processual, mormente quando presentes os requisitos do artigo 567 do Código de Processo Civil:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

É importa registrar que tramita no juízo
a quo
, além da Ação de Interdito Proibitório em questão, a Ação de Reintegração de Posse no 1002087-51.2023.8.11.0024, na qual o ora agravante Rubens Mauro de Amorim Junior afirma exercer a posse do imóvel em litígio, demonstrando a complexidade do caso e a necessidade de uma análise mais aprofundada durante a instrução probatória.

Sobreleva ressaltar que a discussão acerca da propriedade e de direitos sobre o bem em litígio não é objeto da presente ação, na qual se discute tão somente a posse.

Desse modo, como a decisão que deferiu a liminar de interdito proibitório está devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório, não há elementos para a sua reforma, ao menos por ora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC. 2. Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1019745-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) – destaquei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO - NECESSIDADE DE SE PROTEGER A POSSE E PRESERVAR A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O deferimento pelo Juízo a quo da liminar para a manutenção da posse do agravado e proibição do agravante de turbar ou esbulhar a posse da área é medida que se impõe, vez que existe inconsistências capazes de serem analisadas somente quando da instrução do feito.
2. Constata-se a ausência de probabilidade do direito do agravante, eis que confessa que o agravado está exercendo a posse da área em discussão ao expor que este seria mero detentor da área em virtude da moradia que faz no local. 3. Decisão mantida.. Recurso desprovido.
(N.U 1012624-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024) – destaquei.

Por outro lado, o recurso comporta provimento para o fim de reconhecer a legitimidade passiva da agravante Tamara Boaventura de Amorim, haja vista que a mesma aponta ser proprietária do lote 14, um dos imóveis em litígio, conforme escritura pública acostada em ID 155808863 dos autos de origem, e há informação de que a mesma é possuidora do bem (item “II” da contestação do requerido/agravante Rubens – ID 154789032).

Logo, como a agravante Tamara afirma ser integrante da relação jurídica conflituosa, pois aponta ser possuidora do lote 14, há pertinência subjetiva da ação, não cabendo ao magistrado de primeiro grau indeferir seu ingresso na lide, mormente quando houve apresentação de contestação (ID 158928268) e a parte poderá suportar os efeitos oriundos da sentença.

Inclusive, o artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

Ressalta-se que a legitimidade da parte é considerada matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive, de ofício, conforme reiterada jurisprudência.

A propósito:

Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse, cumulada com pedido de indenização por danos materiais visando ao pagamento de taxa de ocupação mensal, reembolso dos encargos relacionados ao imóvel e indenização por destruição do patrimônio alheio - Satisfação da pretensão possessória - Decisão de indeferimento do pedido de denunciação da lide formulado pela autora visando à inclusão da filha e do genro dos réus no polo passivo -
Terceiros que exerceram posse sobre o imóvel - Composse caracterizada - Eficácia da sentença dependente da citação de todos ocupantes - Hipótese de litisconsórcio necessário, matéria de ordem pública - Decisão reformada - Recurso provido
.
(Agravo de Instrumento no 2305696-07.2023.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador CÉSAR PEIXOTO, julgado em 29/01/2024) - destaquei.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento tão somente para
deferir
a inclusão de Tamara Boaventura de Amorim no polo passivo da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025